Tribunal: TJES
Processo: 0000080-40.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000080-40.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUIZ CARLOS RIBEIRO
APELADO: GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL RECONHECIDO. ERRO NA PROCLAMAÇÃO DO JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em um detido exame do acórdão embargado, constata-se a existência de erro material, eis que foi negado provimento ao recurso e consta na proclamação de julgamento a informação “à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada”.

2. Erro material reconhecido.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento, a fim de sanar o erro material apontado
,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória, 20 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, em razão do acórdão (ID 4564729) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, por maioria de votos, conheceu o recurso de apelação e a ele negou provimento.

Em suas razões recursais (ID 4731511), a Embargante aponta a existência de erro material, eis que na proclamação do julgamento consta o resultado “Dar provimento ao recurso” e, na realidade, foi negado provimento.

Despacho no ID 4783965, que determina a intimação do Embargado para apresentar contrarrazões.

O Embargado, contudo, quedou-se inerte.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento, devendo a Ilustre Secretaria observar a composição ampliada do órgão julgador, tendo em vista que houve técnica de julgamento (STJ, 3ª Turma. REsp 2024874/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 7/3/2023 - Info 766).

Vitória, ES, 24 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, em razão do acórdão (ID 4564729) por meio do qual esta Egrégia Primeira Câmara Cível, por maioria de votos, conheceu o recurso de apelação e a ele negou provimento.

Em suas razões recursais (ID 4731511), a Embargante aponta a existência de erro material, eis que na proclamação do julgamento consta o resultado “Dar provimento ao recurso” e, na realidade, foi negado provimento.

Intimado para contrarrazões, o Embargado quedou-se inerte.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Pois bem. De fato, em um detido exame do acórdão embargado, constata-se a existência de erro material, eis que foi negado provimento ao recurso e consta na proclamação de julgamento a informação “à unanimidade, DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada”.

Portanto, imperioso o provimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e lhes
DOU PROVIMENTO
, a fim de sanar o erro material apontado, fazendo constar na proclamação de julgamento do acórdão ID 4564729: “
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, por maioria de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora designada”
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 30/05/2023